Tribunal: TJSP
Processo: 1027404-61.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato de Cartão de crédito. Alegada omissão da decisão acerca de argumentos suscitados pelo autor. Sentença de improcedência que analisou acuradamente toda a situação sub judice. Argumentos deduzidos de forma genérica em sede recursal. Ausência de especificação das cobranças de tarifas reputadas abusivas, bem como de demonstração cabal de irregularidades.

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato de Cartão de crédito. Alegada omissão da decisão acerca de argumentos suscitados pelo autor. Sentença de improcedência que analisou acuradamente toda a situação sub judice. Argumentos deduzidos de forma genérica em sede recursal. Ausência de especificação das cobranças de tarifas reputadas abusivas, bem como de demonstração cabal de irregularidades. Incidência da Súmula no 381 do Superior Tribunal de Justiça.
Juros remuneratórios. Inaplicabilidade das limitações da Lei de Usura às administradoras de cartão de crédito, pois integram o sistema financeiro nacional, não sofrendo as limitações do Decreto n. 22.626/33. Capitalização mensal inocorrente. Opção do consumidor pelo financiamento do saldo devedor. Ausência de ilegalidades.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279180
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027404-61.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAURICIO
CADETE DA SILVA, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027404-61.2018.8.26.0007 -Voto no
2
Apelação no 1027404-61.2018.8.26.00007
Comarca: São Paulo
Apelante: Maurício Cadete da Silva
Apelado: Itaú Unibanco S/A
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr. Antônio Marcelo Cunzolo Rimola
Voto no 36583
Apelação. Ação revisional de contrato de Cartão de crédito.
Alegada omissão da decisão acerca de argumentos suscitados pelo
autor. Sentença de improcedência que analisou acuradamente toda
a situação sub judice. Argumentos deduzidos de forma genérica
em sede recursal. Ausência de especificação das cobranças de
tarifas reputadas abusivas, bem como de demonstração cabal de
irregularidades. Incidência da Súmula no 381 do Superior Tribunal
de Justiça.
Juros remuneratórios. Inaplicabilidade das limitações da Lei de
Usura às administradoras de cartão de crédito, pois integram o
sistema financeiro nacional, não sofrendo as limitações do Decreto
n. 22.626/33. Capitalização mensal inocorrente. Opção do
consumidor pelo financiamento do saldo devedor. Ausência de
ilegalidades.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 241/247) interposto contra a r.
sentença de fls. 219/239, que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional de
contrato de cartão de crédito, por não vislumbrar ilegalidades no acordo e ausente a
comprovação das abusividades referidas na inicial.
Alega o apelante, preliminarmente, que a decisão recorrida deixou de
apreciar parte dos argumentos expostos. No mérito, menciona que “as tarifas em testilha
têm como função precípua obter proveitos econômicos sob o desconhecimento do
consumidor que, por não ter conhecimento técnico, acaba por não perceber a
irregularidade por trás dos valores cobrados. O custo e os serviços em tela são de
interesse único e exclusivo da instituição bancária, portanto, inerente a própria atividade
que já é remunerada pelos juros fixados, sendo de total obrigação das instituições
suportar tais despesa (sic). Além do mais, tais serviços não informados previamente ao
consumidor, caracterizam-se sua não vinculação, nos termos do artigo 46 do CDC. No
instrumento contratual em testilha não se verifica com nitidez o que representavam as
diversas tarifas. O contrato, friso, não fornece a informação clara e precisa sobre os
serviços prestados pela ré e no interesse da consumidora”
Aduz ainda que foram cobrados juros abusivos, causando desequilíbrio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027404-61.2018.8.26.0007 -Voto no
3
contratual, com indevida capitalização mensal e multa superior a 2%.
Recurso tempestivo, isento de preparo, não contrariado (fl. 248).
Valor atribuído à causa em 18/12/2018: R$ 2.050,72.
É o relatório.
Cuida-se de ação revisional de contrato de emissão e utilização de cartão
de crédito no 5309 94XX XXXX 9787, contrato no 29027-005025602560000 (fl. 117).
Cópia do instrumento contratual padrão está nas fls. 89/100, faturas apresentadas pelo autor
com histórico de compras, encargos previstos e totais exigidos nas fls. 26/47, resumo de
movimentação financeira, histórico, encargos aplicados e cálculos do banco nas fls.
101/116, e faturas apresentadas pela instituição ré nas fls. 138/173.
Ab initio, não se vislumbra na r. sentença quaisquer das omissões
afirmadas. Como demonstrado adiante, a decisão recorrida analisou com acuidade toda a
matéria de fato e de direito trazida a Juízo, manifestando-se expressamente sobre as
alegações tais como aplicabilidade do CDC, abusividade dos juros cobrados, capitalização
mensal de juros e a alegada prática de cobrança excessiva.
A mera leitura do decisum (fls. 219/239) permite aferir que a lide foi
dirimida nos limites propostos, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, tampouco
nulidade.
Como é cediço, não pode ser a decisão considerada omissa ou
insuficiente apenas porque o entendimento adotado não coincide com o do apelante. A
propósito, como lembra Theotonio Negrão: “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas
partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si
só, achou suficiente para composição do litígio (STJ-1a T, AI 169.073-SP, rel. Min. José
Delgado, j. 4.6.98 (...) DJU 17.8.98, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT
797/332, RJTJESP 115/207” (in “Código de Processo Civil e legislação processual em
vigor”, 39a ed., 2.007, p. 698, nota 3 ao art. 535).
Ademais, conforme precedentes, “não está o Tribunal obrigado a
responder, um a um, a todos os argumentos das partes. A decisão judicial volta-se para a
composição de litígios. Não é peça teórica ou acadêmica. Contentam-se os princípios com
o desate da lide segundo a res in iudicium deducta” (Lex-TJSP 207/247, rel. Des.
Franciulli Netto).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027404-61.2018.8.26.0007 -Voto no
4
Quanto ao mérito, as alegações acerca de tarifas supostamente cobradas
são demasiadamente genéricas. Sequer houve especificação e nomeação de qualquer
exigência reputada indevida.
A pretensão à revisão de todas as cláusulas do contrato é em tese
admissível, mas demanda mínima impugnação, pela parte, com a precisão possível, das
abusividades praticadas. No caso, incide o teor da Súmula no 381 do Superior Tribunal de
Justiça: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade
das cláusulas”.
No mais, da farta prova documental apresentada não se dessumem as
abusividades narradas quanto aos juros, capitalização mensal e encargos de mora.
No tocante aos juros remuneratórios, não é vedado às instituições
financeiras pactuar com o tomador do crédito a incidência de juros em patamar superior a
12% ao ano.
Com efeito, a Lei da Usura não se aplica às instituições financeiras, não
havendo que se falar, assim, em limitação de juros remuneratórios a 12% ao ano,
conforme, inclusive, entendimento consolidado na súmula vinculante no 7 do C. STF: “A
norma do parágrafo 3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda
Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua
aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar”.
O exame da pretensa abusividade nas práticas de juros é possível, mas
demanda a demonstração cabal de lucros excessivos ou de desequilíbrio contratual,
situações não verificadas nos autos.
No presente caso, vê-se que os juros praticados em cada período estão
informados nas faturas mensais.
Necessário ressaltar ainda que nas faturas do cartão de crédito é
oportunizado ao devedor, mensalmente, optar pelo financiamento ou pelo pagamento da
dívida, com base nos encargos propostos e informados no referido documento.
Como decidido em precedente desta C. 38a Câmara: “Tais faturas trazem
o valor do débito para pagamento no vencimento. O devedor tem, então, a opção de pagar a
sua totalidade ou, não o fazendo, optar pelo financiamento. Nesta segunda hipótese, obriga-
se ao pagamento dos encargos cujas taxas são informadas na fatura, de modo que não lhe é
lícito alegar abusividade ou nulidade do ajuste. Aplicável, portanto, o princípio da força

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027404-61.2018.8.26.0007 -Voto no
5
vinculante do contrato: pacta sunt servanda” (Apelação no 10008027-27.2015.8.26.0002,
Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j. 30/07/2015, V.U.).
Quanto à capitalização mensal dos juros, necessário observar a dinâmica
da operação financeira entabulada pelas partes. Ainda que assim não fosse, a capitalização
de juros em periodicidade inferior à anual já foi admitida expressamente pela Medida
Provisória n. 2.170, perenizada pela Emenda Constitucional 32/01. Neste sentido:
“Somente nos contratos firmados após 31.03.2000, data da publicação da
Medida Provisória n. 1963-17, revigorada pela MP n. 2170-36, em vigência
graças ao art. 2o da Emenda Constitucional n. 32/2001, é admissível a
capitalização dos juros em período inferior a um ano” (STJ AgRg no REsp
1.061.717/MS Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior J. 23/09/2008).
“AÇÃO
REVISIONAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TABELA PRICE.
Suficiência da prova documental acostada aos autos. Preliminar de
cerceamento de defesa afastada. No mérito, aplicação do CDC. Ausência de
abusividade contratual. Taxa de juros remuneratórios que não se limita a 12%
(doze por cento) ao ano. Nas operações realizadas por Instituições Financeiras
é admissível a capitalização de juros, nos termos da Medida Provisória no
2.170-36, de 23 de agosto de 2001, que não é inconstitucional. A contratação
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal permite a cobrança da
taxa efetiva anual, sendo que as Instituições Financeiras não se submetem ao
limite de 12% ao ano. Sentença mantida. Recurso não provido”. (TJ-SP,
Apelação Cível no 1005298-63.2018.8.26.0506, 22a Câmara de Direito Privado,
Relator Roberto Mac Cracken, j. 11/07/2019).
A improcedência da ação se impõe e neste sentido é a jurisprudência
dominante, dentre as quais se menciona:
“Apelação. Ação revisional de cláusulas contratuais. Submissão das
Instituições financeiras ao Código de Defesa do Consumidor. Inteligência da
Súmula 297 STJ. Juros capitalizados mensalmente e juros remuneratórios
acima de 12% ao ano. Admissibilidade. Juros abusivos. Não demonstração. As
empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e não
sofrem as limitações da Lei de Usura. Súmula no 283 do Superior Tribunal de
Justiça. Faturas enviadas mensalmente ao domicílio do autor com a
discriminação de valores, taxas e juros. Utilização da Tabela Price.
Abusividade não demonstrada. Cobrança de comissão de permanência não
verificada. Pedidos de repetição de valores pagos em dobro e de danos morais
não acolhidos. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §
11o, do CPC. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP, Apelação Cível no 1061657-51.2017.8.26.0576, 37a Câmara de Direito
Privado, Relator Pedro Kodama, j. 26/06/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027404-61.2018.8.26.0007 -Voto no
6
Vale dizer, não se vislumbra qualquer fato superveniente ou
extraordinário que tenha desequilibrado a relação contratual de maneira a corroborar a tese
de que são abusivos os valores decorrentes da relação contratual, livremente firmada pelas
partes, cuja manutenção é questão condizente com a soberania e autonomia da vontade da
parte e incidência da regra do pacta sunt servanda.
Ademais, à luz da legislação consumerista, não se verifica abusividade na
cobrança dos encargos que foram livremente pactuados, não havendo se falar em revisão
do contrato e, consequentemente, em repetição de indébito.
Por fim, salienta-se novamente que nenhum argumento ou fato que
elidisse tais conclusões foi apresentado no recurso.
Ausente contrarrazões, incabível a majoração atinente aos honorários
recursais (artigo 85, § 11, do CPC).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.

FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator